Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.

1. A revogação da gratuidade de justiça exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, cabendo ao credor demonstrá-las, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
2. O fato do agravado ter adquirido o veículo popular, mediante alienação fiduciária, não se mostra suficiente para comprovar alteração na capacidade financeira, mormente em razão da atual da facilitação de crédito, que possibilita prestações acessíveis e a perder de vista.
3. O recente registro no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, também não se mostra suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do devedor, que exige demonstração mais evidente.
4. Ausente demonstração inequívoca de que não mais subsistem os requisitos do benefício, em comparação a época de sua concessão, a pretensão recursal não merece acolhida.
5. Recurso desprovido.